Tribunal: CARF
Processo: 10480.720030/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.720030/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.930 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
METAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2002
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF
No11.
No processo administrativo não se aplica a prescrição intercorrente. Súmula
CARF no11
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E
CERTEZA DO CRÉDITO. PROVAS INSUFICIENTES.
É dever do contribuinte insurgir-se contra a análise da DRF/DRJ que não
reconhece o crédito pleiteado, devendo apresentar argumentos e provas que
corroborem com a sua tese de defesa. Do contrário, não há como reconhecer a
liquidez e certeza do crédito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.720030/2009-81
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.930 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720030/2009-81

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 03-71.822, de 18 de agosto de
2016, da 4a Turma da DRJ/BSB, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Tratam os autos de declarações de compensação n° 11056.32990.
091205.1.3.03-6041, transmitida eletronicamente com base em créditos decorrentes de
saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, que teria sido
apurado no exercício 2003 (01/01/2002 a 31/12/2002).
Por meio de consultas aos sistemas DIPJ e DCTF, verificou-se que o saldo negativo
declarado teve como origem parcelas de estimativa mensal pagas ou compensadas no
ano-calendário 2002 (exercício 2003).
No procedimento de análise do direito creditório, primeiramente a Autoridade
Tributária analisou as estimativas mensais pagas no ano-calendário 2001 (exercício
2002) e confirmou saldo negativo de CSLL neste período no montante de R$
174.438,20, valor igual ao informado pela empresa em sua DIPJ/2002.
A seguir, foi verificada a formação do saldo negativo do ano-calendário de 2002 (objeto
dos autos). O valor do saldo negativo confirmado pela Autoridade Tributária totalizou
R$ 221,673,20. As deduções consideradas referem-se a estimativas pagas no valor de
R$ 130.414,74, estimativas compensadas sem processo (R$ 139.273,95) e valores das
estimativas compensadas através da DCOMP no 25307.75680.091205.1.3.03-0006 (R$
47.707,84). A descrição detalhada dos procedimentos adotados encontra-se no Termo
de Informação Fiscal (fls. 88 a 91).
Assim, em 04/07/2014, foi emitido o DESPACHO DECISÓRIO GAB/DRF/
RCE/PESSOA_JURIDICA/2009 (fl. 92), cuja decisão reconheceu direito creditório
contra a Fazenda Nacional no valor de R$ 221.673,20 referente ao saldo negativo
apurado no exercício 2003 (ano-calendário 2002); homologou parcialmente a
compensação efetuada pela empresa mediante a transmissão da DCOMP de n°
11056.32990.091205.1.3.03-6041, por insuficiência de crédito; e determinou a
cobrança imediata dos débitos não homologados.
Cientificado dessa decisão em 05/05/2009 (fl. 96), bem como da cobrança dos débitos
confessados na Dcomp, o sujeito passivo apresentou em 03/06/2009, manifestação de
inconformidade às fls. 98 a 101, acrescida de documentação anexa.
Em síntese, a contribuinte alega em sua defesa:
a) que apurou de crédito no valor de R$ 174.438,20 referente ao ano-calendário
2001(exercício 2002). Este crédito foi utilizado a partir do mês de abril/2002, para
compensar a própria CSLL a ser recolhida por estimativa mensal no ano-calendário de
2002. Esclarece, também, que na ocasião da última compensação efetuada em
outubro/2002, a empresa tinha ainda um crédito original a compensar de R$ 45.609,10,
conforme informado na PER/DCOMP objeto desta manifestação.
b) A partir de outubro/2002, acrescenta, a empresa por força da legislação que instituiu
o sistema de Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de
Compensação (PER/DCOMP), passou a utilizar a nova sistemática, compensando o
saldo remanescente da CSLL paga a maior por estimativa, no valor original de R$
45.609,10, com o débito total da CSLL Estimativa dos PA Out/2002 e Nov/2002 e parte
do débito da CSLL Estimativa do PA Jan/2003, conforme consta do PER/DCOMP
objeto da manifestação de inconformidade apresentada em 22/07/2008 (proc.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.930 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720030/2009-81

19647.011474/2008-75 , não homologada), zerando então o saldo negativo da CSLL do
exercício de 2002 (AC - 2001).
c) Alega que existiriam dois Despachos Decisórios tendo como objeto a mesma
contribuição e o mesmo período (PER/DCOMP no 25307.75680.091205.1.3.03-0006 e
no 11056.32990.091205.1.3.03-6041 – autos).
d) Entende que não cabe a aplicação da multa de mora, tendo em vista que o
recolhimento das estimativas mensais nos prazos determinados na legislação no ano-
calendário de 2001 e as compensações somente ocorreram posteriormente, no ano-
calendário 2002.
Alega que estas compensações teriam sido devidamente informadas nas DCTF
apresentas nas épocas próprias.
Ao final, requer que este órgão julgador considere homologada a compensação realizada
através dos PER/DCOMP acima mencionados, uma vez que esta foi realizada com base
em credito real existente e devidamente comprovado com os recolhimentos efetuados
sob o código 2484, devidamente confirmados no sistema SINAL 04 , segundo
informativo fiscal no Despacho Decisório.
A 4a Turma da DRJ/BSB julgou a manifestação de inconformidade improcedente,
não reconhecendo o direito creditório, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2002
MULTA E JUROS DE MORA. APLICABILIDADE.
Uma vez instaurado o procedimento de ofício, a parte do crédito tributário apurado pela
autoridade fiscal e mantido pela instância julgadora somente pode ser satisfeito com os
encargos previstos em lei.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. CERTEZA E
LIQUIDEZ. PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser efetuada
com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a compensação somente pode
ser autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei.
O reconhecimento do direito creditório decorrente de saldo negativo de CSLL/IRPJ
depende da comprovação das parcelas de composição do crédito informadas no
PERDCOMP.
Não sendo possível verificar a certeza e liquidez do crédito em litígio, condição sine
qua non para a compensação em análise, resta inviável o reconhecimento do direito
creditório pela autoridade administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.930 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720030/2009-81

A Recorrente recebeu a intimação dando ciência do acórdão da DRJ no dia
09/09/2016 – AR juntado à fl. 160 – e apresentou recurso voluntário no dia 10/10/2016 – fls. 162
a 167.
Em suas razões de recorrer, a Contribuinte, em breve síntese, defende a
prescrição intercorrente em razão do tempo que transcorreu entre a apresentação da manifestação
de inconformidade e o julgamento da mesma. No mérito, defendeu a existência do crédito
pleiteado, destacando o que segue:
Destarte, a Recorrente apurou crédito no valor de R$ 174.438,20, referente ao ano-
calendário 2001 (ex. 2002). Este crédito foi utilizado a partir do mês de abril/2002, para
compensar com a própria CSL recolhida por estimativa mensal no ano calendário de
2002.
Por ocasião da última compensação efetuada em out/2002, a Recorrente possuía um
crédito original a compensar de R$ 45.609,10, conforme informado na PER/Dcomp.
A partir desse mês (out/2002), a Recorrente passou a utilizar a sistemática do
PER/DCOMP, compensando o saldo remanescente da CSL paga a maior por estimativa,
no valor original de R$ 45.609,10, com o débito da própria CSL estimativa de out/200 e
nov/2002 e parte do débito da CSL estimativa de jan/2003, conforme consta da
manifestação de inconformidade apresentada no PAF n. 19647.011474/2008-75,
zerando, então, o saldo negativo da CSL do exercício de 2002 (AC 2001).
Note ainda esse Conselho que existem dois Despachos Decisórios tendo como objeto a
mesma contribuição e o mesmo período (PER/DCOMP 25.07.75680.091205.1.3.03-
2006 e 11056.32990.091205.1.3.03-6041).
Por fim, não é possível a aplicação de multa mora uma vez que as estimativas mensais
foram recolhidas nos prazos determinados pela legislação no ano-calendário de 2001 e
as compensações somente ocorreram posteriormente, no ano-calendário de 2002.
Ao final, requereu o provimento do recurso voluntário para reconhecer a
prescrição intercorrente, ou, alternativamente, homologar a DCOMP apresentada.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
A Recorrente apresentou Per/Dcomp no 11056.32990.091205.1.3.03-6041, em
razão de crédito originado de saldo negativo de CSLL referente ao ano-calendário de 2012
(exercício 2003), no valor original de R$ 230.458,25 (e-fls. 04 a 19).
A DRF emitiu Despacho Decisório (e-fl. 21) não homologando a compensação
declarada em razão do erro na indicação do saldo negativo. Ocorre, contudo, que, às e-fls. 88 a
92, antes de qualquer manifestação por parte da contribuinte, foi juntado Termo de Informação
fiscal e novo Despacho Decisório, reconhecendo o crédito tributário de saldo negativo de CSLL,
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.930 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720030/2009-81

exercício 2003, no valor de R$ 221.673,20. A DRJ, ao julgar a manifestação de inconformidade,
manteve o entendimento do segundo despacho decisório.
A Recorrente apresentou recurso voluntário e, preliminarmente, defendeu a
prescrição intercorrente.
No tocante à prescrição intercorrente, a Recorrente defendeu a morosidade no
julgamento de sua manifestação de inconformidade, sustentando que as autoridades fiscais não
obedeceram os prazos concedidos pela legislação quanto ao julgamento de sua defesa.
Em que pesem bem manejados os argumentos de defesa, entende-se que não cabe
falar em prescrição intercorrente ou anulação de processo ou do ato de exclusão em razão do
tempo de análise, como expressou a Recorrente em seu recurso voluntário, porque os prazos,
para as autoridades fiscais praticarem os atos inerentes às suas funções são cominatórios. Além
do mais, no processo administrativo, ocorre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Em razão desse entendimento, no caso dos processos administrativos, não há
previsão de prescrição intercorrente, decisão pacificada pela Súmula CARF no 11: Não se aplica
a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Diante disso, rejeito a preliminar arguida.
No tocante ao mérito, a Recorrente destaca que possuía crédito de saldo negativo
do ano-calendário 2001 no valor de R$ 174.438,20 e que utilizou esse crédito para compensar as
estimativas do exercício de 2002, restando em outubro de 2002 o valor de R$ 45.609,10, valor
este utilizado através de Per/Dcomp para compensar débitos de outubro e novembro de 2002 e
parte do débito de janeiro de 2003, utilizando, assim, todo o saldo do ano-calendário de 2001
(exercício 2002).
A informação fiscal, que fundamentou a emissão do segundo despacho decisório,
reconheceu o saldo negativo de CSLL do exercício de 2002 no valor de R$ 174.438,20,
conforme informado pela Recorrente no recurso voluntário, contudo destacou o seguinte:
A formação do saldo negativo do exercício dc 2003, no total de R$ 230.458,25 (fls. 19)
se deu por comparação entre o valor da CSLL devida anualmente, no valor de R$
95.723,43, com os valores das estimativas informadas, no total de R$ 326.181,68.
Verificou-se que a extinção das estimativas do ano-calendário de 2002, demonstradas
em DCTF (fls. 24/35), se deu por pagamento e compensação. Assim, elaboramos a
planilha abaixo:
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.930 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720030/2009-81

Das DCTF’s apresentadas pela empresa, com cópias acostadas às fls. 24/35, e tabela
acima, observou-se que a empresa compensou parte das estimativas da CSLL dos meses
de março a setembro com saldo negativo de CSLL do exercício de 2002, sem processo,
uma vez que, à essa época, tal compensação se fazia possível face à disposição contida
no art. 66 da Lei n° 8.383/91. Nos meses de outubro e novembro, por força da MP
66/2002, posteriormente convertida na Lei n° 10.637/2002, a empresa efetuou as
compensações das estimativas mediante a apresentação da DCOMP de n°
25307.75680.091205.1.3.03-0006 (fls. 17/18 e 43/52).
...
Assim, considerando que a empresa apresentou saldo negativo da CSLL para o
exercício de 2002 no valor total de R$ 174.438,20, conforme acima confirmado, porém,
que utilizou a parcela de R$ 45.609,10 na DCOMP de n° 25307.75680.091205.1.3.03-
0006 (fls. 44) - informação esta, inclusive, incorreta, que acarretou a não homologação
da compensação dos débitos (fls. 18) - temos que, deduzido o valor utilizado na
DCOMP (45.609,10) do valor total do saldo negativo (174.438,20) resta crédito a favor
da empresa no valor de R$ 128.829,11, referente ao período em que a compensação se
dava na própria contabilidade da empresa.
Do demonstrativo de compensação de fls. 69/75, conclui-se que o saldo negativo da
CSLL relativo ao exercício de 2002, no valor de R$ 128.829,11 (devidamente corrigido
conforme previsto na legislação), NÃO foi suficiente para liquidar a totalidade dos
débitos das estimativas da CSLL do ano-calendário de 2002 — período de março a
setembro (fls. 69).
Destarte, o valor do saldo negativo da CSLL a que tem direito a empresa para o
exercício de 2003 será de:

Assim, resta comprovado o saldo negativo da C S L L relativo ao exercicio de 2003, no
valor de R$ 221.673,20, valor inferior ao informado pela empresa em sua D IP J (fls.
19).
O que a DRF identificou foi que a Recorrente, após utilizar o valor de R$
45.609,10 para o Per/Dcomp apresentado para compensar a CSLL devida nos meses de out e
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.930 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720030/2009-81

nov/2002 e parte de jan/2003, o saldo negativo de 2002 reduziu para R$ 128.829,11 e, segundo
informações, esse saldo não foi suficiente para quitar os meses de março a setembro/2002.
A Recorrente não se insurgiu contra essa informação, nem juntou ao processo
documentos que demonstrassem haver erro na análise e cálculos elaborados pela autoridade
fiscal no Termo de Informação Fiscal. Em seu recurso, apenas defendeu o trecho abaixo:
Destarte, a Recorrente apurou crédito no valor de R$ 174.438,20, referente ao ano-
calendário 2001 (ex. 2002). Este crédito foi utilizado a partir do mês de abril/2002, para
compensar com a própria CSL recolhida por estimativa mensal no ano calendário de
2002.
...
A partir desse mês (out/2002), a Recorrente passou a utilizar a sistemática do
PER/DCOMP, compensando o saldo remanescente da CSL paga a maior por estimativa,
no valor original de R$ 45.609,10, com o débito da própria CSL estimativa de out/200 e
nov/2002 e parte do débito da CSL estimativa de jan/2003, conforme consta da
manifestação de inconformidade apresentada no PAF n. 19647.011474/2008-75,
zerando, então, o saldo negativo da CSL do exercício de 2002 (AC 2001).
A única informação que destoa em relação Termo de Verificação Fiscal é o início
da utilização do crédito, que ela afirma ter sido a partir de abril de 2002 e a autoridade fiscal
pontuou que foi a partir de março de 2002. Contudo, pela planilha apresentada no Termo e acima
colacionada (e não contestada pela Recorrente), foi identificado um pagamento de DARF no
valor de R$ 10,46 e compensação do restante do débito do mês março de 2002, logo, as
compensações do pagamento das estimativas de 2002 com o saldo negativo de 2001 foram
iniciadas a partir de março de 2002.
Em relação à alegação da existência de dois despachos decisórios sobre a mesma
questão, ficou registrado nos autos que o Per/Dcomp 25307.75680.091205.1.3.03-0006 não foi
homologado em razão de erro de preenchimento, contudo os débitos ali confessados serão
cobrados com base na Dcomp não homologada.
Diante disso, inexiste qualquer prejuízo para a Recorrente em relação à analise do
saldo negativo da DCOMP objeto deste litígio.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente e, no
mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital